Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708885-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALISSON SILVA DE BRITO, TAYNARA ASSIS DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, 5a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 70482832, o Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal não atendeu à determinação judicial de ID 68486282, assim como não apresentou qualquer justificativa. Diante disso, como medida de deferência, renove-se o expediente determinado no ID 65821113, intimando-se pessoalmente o Direito-Geral do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora